Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-92.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 1004669-92.2017.8.11.0037
Recorrente: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
Recorrido: ABNER ALBINO CUSTÓDIO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Após o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial n. 1004669-92.2017.8.11.0037- PJE, aportou aos autos petição subscrita pelos litigantes e seus respectivos patronos, na qual informaram a realização de composição amigável com o objetivo de pôr fim à demanda, requerendo a homologação do acordo e a decretação do segredo de justiça do presente feito nos termos do artigo 189, do Código de Processo Civil. (id. 66424970 - TJ).
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do Art. 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do art. 139, V, do CPC, que determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e a desistência do Recurso Especial, julgando-o prejudicado.
Defiro o pedido de segredo de justiça do presente feito, conforme artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil.
Remetam-se os autos à Vara de origem, com as baixas devidas.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.